Tribunal: TJBA
Processo: 8009439-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009439-12.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: JACIARA SANTOS MOREIRA Advogado(s):IRINEU BISPO DE JESUS NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA REPETITIVO Nº 1368 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC NO PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 14.905/2024. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO PELO INPC. TRANSIÇÃO LEGISLATIVA RESPEITADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira apontando omissão no acórdão que desproveu apelação cível e manteve os parâmetros de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC para o período anterior à Lei nº 14.905/2024, em desconformidade com o entendimento obrigatório firmado no Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar o índice aplicável para fins de juros moratórios e correção monetária nas condenações de natureza civil no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, de modo a resguardar a aplicação unificada da Taxa Selic e evitar a cumulação indevida com outros índices de recomposição ou mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, inclusive para correção de erro material que comprometa a exatidão do julgado, sendo admissível, excepcionalmente, atribuição de efeitos infringentes quando a correção for determinante para o resultado do julgamento. 4. A jurisprudência do STJ admite o acolhimento de embargos com efeitos modificativos nos casos de erro na premissa fática adotada no acórdão, quando este vício for decisivo à solução da controvérsia (STJ, EDcl no REsp 1500504/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11.10.2024; EDcl no AREsp 1881973/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 22.06.2023). 5. Nos termos da tese definida no Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, a Taxa Selic constitui a taxa legal de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil para o período anterior à Lei nº 14.905/2024, vedando-se sua cumulação com outros juros ou correção monetária por abranger ambos os encargos concomitantemente. 6. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (a partir de 01/09/2024), incide o novo regramento do art. 406 do Código Civil, computando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa Selic deduzido o IPCA. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CC/2002, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1500504/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1881973/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1935343/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.02.2022; STJ, REsp 2199164/PR, Tema Repetitivo 1.368. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8009439-12.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO FICSA S/A. e como embargada JACIARA SANTOS MOREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07/BI